Tribunal: TJDFT
Processo: 0705215-43.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. INTERVENÇÃO DE TERCEIROS. ASSISTÊNCIA. INTERESSE JURÍDICO NÃO EVIDENCIADO. INTERESSE MERAMENTE ECONÔMICO. INADMISSÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. HONORÁRIOS CONTRATUAIS AD EXITUM. REVOGAÇÃO DOS PODERES OUTORGADOS ANTES DE FINALIZAR O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESCISÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO. ARBITRAMENTO JUDICIAL. ADEQUAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Nos termos do art. 119 do Código de Processo Civil, pendendo causa entre 2 (duas) ou mais pessoas, o terceiro juridicamente interessado em que a sentença seja favorável a uma delas poderá intervir no processo para assisti-la. 1.1 O dispositivo de regência estabelece a necessidade de que o interesse do pretenso assistente na obtenção de uma sentença favorável possua natureza jurídica, notadamente por ser desta mesma natureza a relação em que pretende intervir. 1.2 A intervenção de terceiro em determinada relação processual depende da efetiva demonstração de interesse jurídico, consistente na existência de uma relação jurídica de direito material entre o assistido e o assistente, relação tal que pode ser afetada pela sentença, não se admitindo, como justificativa para a assistência, a mera existência de interesse econômico.

2. Em se tratando de contrato de prestação de serviços advocatícios regido pela denominada cláusula ad exitum ou quota litis, a exigibilidade dos honorários dependerá da obtenção de êxito pela parte patrocinada em razão da atuação do advogado contratado, o que representa uma condição suspensiva.

3. Em que pese o apelante tenha efetivamente instaurado Procedimento de Liquidação e Execução Individual de Sentença Coletiva para o qual foi contratado, promovendo os procedimentos e despesas inerentes à natureza da ação, o labor desempenhado pelo patrono apelante findou-se antes de concluído o cumprimento de sentença, motivo pelo qual não se torna viável a pretensão em auferir o valor integral estabelecido em contrato.

4. Todavia, necessário se faz mensurar o quantum devido ao apelante, diante trabalho desenvolvido no patrocínio dos interesses das apeladas, a teor do que dispõe o art. 22, §2o, da Lei no 8.906/1994, considerando que o Contrato de Prestação de Serviço de Advocacia não previu a remuneração do causídico, no caso de rescisão contratual.

5. Diante do trabalho desenvolvido pelo apelante, que requereu a busca de profissionais especializados para aferir o crédito das apeladas, pois, em que pese o direito reconhecido em outra demanda, necessitou de cálculos de complexidade elevada para liquidá-los, a demonstrar seu zelo pelo trabalho desempenhado, com observância das intercorrências processuais, assim como os demais atos processuais desenvolvidos, inclusive com a interposição de agravo de instrumento, sendo cabível, deste modo, a majoração pretendida.

6. Recurso da parte interessada conhecido e desprovido. Recurso da parte autora conhecido e parcialmente provido.